Tribunal: TJES
Processo: 5002636-45.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2021-11-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002636-45.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUBMARINO VIAGENS LTDA.
RECORRIDO: DANIEL REZENDE DE AZEVEDO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5002636-45.2021.8.08.0024

RECORRENTE: SUBMARINO VIAGENS LTDA.

RECORRIDO: DANIEL REZENDE DE AZEVEDO

SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
DANIEL REZENDE DE AZEVEDO
contra
SUBMARINO VIAGENS LTDA.
, na qual o autor relata que realizou a compra de passagem aérea internacional para o dia 10 de junho de 2020, totalizando a quantia de R$ 7.765,86. Contudo, em razão da pandemia e as restrições de viagem, houve o cancelamento do voo, sendo informado ao autor que os créditos de ressarcimento estavam disponíveis. Todavia, o requerente afirma que não recebeu tais créditos, não logrando êxito em resolver o problema administrativamente.

Em sede de

sentença (ID 1797647) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5002636-45.2021.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
a
Requerida
: SUBMARINO VIAGENS LTDA a obrigação de conceder crédito ao
Requerente
: DANIEL REZENDE DE AZEVEDO no montante de R$ 7.765,86 (sete mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), para ser utilizado pelo autor em nome próprio ou em favor de terceiro, para aquisição de produtos e serviços ofertados pela requerida. O crédito deve ser concedido no prazo de 07 dias (sete) dias e poderá ser utilizado pelo consumidor em até 18 (dezoito) meses, a contar do seu recebimento.”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (ID 1797650), almejando que seja reformada a sentença alegando ilegitimidade passiva, falta de interesse de agir, ausência de fundamento legal para o pleito formulado e ausência de solidariedade na cadeia de turismo.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões (ID 1797655).

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Primeiramente,
quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, esta não merece prosperar, visto a recorrente faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços,
solidariamente
, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:
“O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

Assim, rejeito, pois, a preliminar arguida.

Em relação à alegada falta de interesse de agir da recorrida, entendo que esta também não merece prosperar, nos termos da r. sentença guerreada.

O presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, em especial, a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII do CDC, que defiro, diante da vulnerabilidade da parte autora e o porte econômico da parte recorrente.

Ainda, noto que é aplicável ao presente caso a disposição contida no inciso VIII do art. 6º do CDC por ser a parte recorrida hipossuficiente diante da empresa.

No caso em voga, entendo que houve falha na prestação de serviço, tendo em vista que o autor teve a viagem programada cancelada em virtude da pandemia e não obteve sucesso em reaver o montante despendido, tampouco o crédito que seria disponibilizado.

Conforme se observa nos autos no ID 1797623, o recorrido recebeu a informação da empresa recorrente através do email
atendimento.sub@submarinoviagens.com.br
, constando que o cancelamento foi processado e o crédito estava liberado para utilização. Entretanto, não foi isso que ocorreu.

Ainda, verifica-se nos autos no ID 1797622 o pagamento da quantia de R$ 7.765,86 realizado pelo recorrido.

Desse modo, o autor, ora recorrido faz jus ao recebimento do crédito de R$ 7.765,86 (sete mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e seis centavos), a ser utilizado para aquisição de produtos e serviços ofertados pela recorrente.

Ademais, considerando tratar-se de demanda consumerista, em que a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, ante a verossimilhança das alegações, deveria a Recorrente acostar aos autos provas capaz de demonstrar fato constitutivo, extintivo ou impeditivo do direito autoral.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

EMENTA
.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.